Tribunal: TJMT
Processo: 1007453-47.2017.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007453-47.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JULIO MANOEL LOPES DA SILVA - CPF: 044.601.411-75 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), JULIANA BRENDA LOPES DA SILVA - CPF: 048.558.701-70 (APELANTE), LUCAS BRENO LOPES NEVES CORREIA - CPF: 048.825.301-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EM E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – MUNICÍPIO – SERVIÇO MÉDICO – ÓBITO – NEGLIGÊNCIA – PROVA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade do ente público está disposta na regra do art. 37, § 6o, da CF. Se existe omissão a responsabilidade é subjetiva, com necessidade de exame sobre a culpa (STF, RE 369.820, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-11-2003, Segunda Turma, DJ de 27-2-2004).

2 – A prestação de serviços relacionados à saúde possui riscos inerentes, que não podem ser atribuídos integralmente aos médicos e hospitais. Necessária a presença de culpa do profissional ou falha no serviço prestado pelo fornecedor. Incidência do art. 14, § 4o, do CDC.

3 – No caso, não existe demonstração de negligência ou falha por parte da equipe que atendeu o filho da autora. A obrigação é de meio e não de resultado. Ausência de nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

JÚLIO MANOEL LOPES DA SILVA NETO E OUTROS

APELADO:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JÚLIO MANOEL LOPES DA SILVA NETO E OUTROS
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação de Indenização por danos morais e materiais
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da condenação, isentando-os, contudo, em face da concessão do benefício da justiça gratuita.

Os Apelantes alegam que são filhos de Rosângela Lopes de Farias, falecida em 30-10-2016, e, segundo os Apelantes, em decorrência da má prestação dos serviços do Pronto Atendimento Municipal.

Afirmam que, em 23-10-2016, a vítima sofreu um acidente de moto, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal, recebendo atendimento e sendo liberada.

Ao amanhecer, a vítima foi levada novamente ao Pronto Atendimento, pois apresentava náuseas e vômitos, ocasião em que foi diagnosticado que a vítima tinha sofrido traumatismo craniano e fratura na clavícula, sendo encaminhada com urgência para a UTI do Hospital Regional.

Argumentam que, a genitora passou por cirurgia de urgência e foi mantida a sedação, porém, não obteve melhora no quadro clínico, vindo a falecer.

Aduzem que, restou evidenciado nos autos que houve negligência médica no atendimento que a vítima recebeu no Pronto Atendimento, pois foi liberada sem qualquer diagnóstico que pudesse comprovar o traumatismo craniano ou AVC.

Salientam que, conforme se observa do caderno processual, todas as testemunhas arroladas pelos Apelantes confirmaram a forma com que a acidentada chegou em casa.

Afirmam que, o assistente técnico nomeado, Dr. Altemar Lopes da Silva, neurologista que atendeu a acidentada no dia do segundo atendimento, confirmou que não é possível saber a que horas a mãe dos Apelantes sofreu o derrame, no entanto, já chegou para ele com o quadro explícito de AVC, motivo pelo qual postularam o reconhecimento do nexo causal entre a conduta dos prepostos do Município e o agravamento do estado de saúde da mãe.

Requereram o provimento do recurso, contudo, em caso de manutenção da sentença de 1o Grau, postularam a diminuição da verba honorária de 10% do valor da causa para 0,5% do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

O Município Apelado contrarrazoou (id. 9227867), requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (
id. 9227867), manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 3 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020